Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713131-42.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO DE SOUZA FILHO, MARIA ALICE DE JESUS SANTANA, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, LUIZ SOUZA SANTANA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, em face do ato proferido no ID 46292684, que nada proveu quanto à petição de ID 46215845, a qual, reconhecidamente apresentada a destempo, trouxe aos autos documentos em tese comprobatórios da hipossuficiência das partes. Os embargantes sustentam que houve contradição, na medida em que o requerimento de gratuidade de justiça formulado no ID 46215845 refere-se à suspensão de exigibilidade dos honorários e custas fixados na decisão de deserção. De início, não se deve conhecer de embargos de declaração opostos contra ato judicial com natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo, portanto, irrecorrível pela via eleita. Ademais, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, seu deferimento não possui efeitos retroativos, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso e sua deserção não tem o condão de isentar as partes do recolhimento das custas e de honorários anteriormente fixados. Assim, com amparo no art. 932 do CPC e art. 11 do RITR, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator